Tribunal: STJ
Processo: 5000140-59.2019.8.13.0643
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047242 - MG
(2025/0352451-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LELIS JORGE SILVA
ADVOGADA
: GIULIANE LYA MAGALHAES DA SILVA - DF039847
EMBARGADO
: ROGERIO LEONEL DA COSTA
ADVOGADOS
: YURI MACHADO CASTELAR BRITO - MG063642
DÉCIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - MG081051
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 187 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
aplica ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA57090209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 84905e83-9d78-48f1-af69-ba03dbbd05ab

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não se aplica na
art. 1.026,
ausência de recursos manifestamente protelatórios".
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em

25/8/2020; STJ,
EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57090209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 84905e83-9d78-48f1-af69-ba03dbbd05ab

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 84905e83-9d78-48f1-af69-ba03dbbd05ab

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047242 - MG
(2025/0352451-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LELIS JORGE SILVA
ADVOGADA
: GIULIANE LYA MAGALHAES DA SILVA - DF039847
EMBARGADO
: ROGERIO LEONEL DA COSTA
ADVOGADOS
: YURI MACHADO CASTELAR BRITO - MG063642
DÉCIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - MG081051
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 187 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
aplica ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA56235816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: a85e340f-7066-4041-af34-7f59b3e64fd5

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não se aplica na
art. 1.026,
ausência de recursos manifestamente protelatórios".
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em

25/8/2020; STJ,
EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.

RELATÓRIO
LELIS JORGE SILVA opõe embargos de declaração ao acórdão assim
ementado (fls. 839-841):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO POR FALTA
DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56235816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: a85e340f-7066-4041-af34-7f59b3e64fd5

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 187 do STJ, por
falta de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso.

2 . A decisão agravada aplicou a Súmula n. 187 do STJ, pois o agendamento
do preparo é considerado inapto para comprovar o pagamento das custas.

3. A parte agravante foi intimada para regularizar o recolhimento das custas,
mas não regularizou o preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se a
ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do
recurso especial, mesmo após intimação para regularização, justifica a aplicação da
pena de deserção.

5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber se é possível a
art. 1.021,
majoração dos honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O STJ entende que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser
feita mediante a juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de
pagamento de forma legível e visível no momento da interposição, sob pena de não
conhecimento.

7. A juntada de comprovante de agendamento não é meio apto a comprovar o
efetivo recolhimento do preparo, incidindo a Súmula n. 187 do STJ.

8. Não é possível nova intimação para regularização do vício, uma vez que já
foi oportunizada à parte a correção do erro.

9. A decisão de admissibilidade na origem não vincula o Superior Tribunal de
Justiça, que promoverá nova análise dos pressupostos recursais dos casos que lhe
são submetidos.

10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
11. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
Documento eletrônico VDA56235816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: a85e340f-7066-4041-af34-7f59b3e64fd5

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno não provido.

"1. A comprovação do preparo do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser feita no momento da interposição, com guias e comprovantes legíveis e
visíveis. 2. A juntada de comprovante de agendamento não é suficiente para
comprovar o preparo. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 4. A interposição de agravo
interno não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 85, § 11, 1.007, §§ 2o e 4o, e 1.021,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, relator
AREsp n. 2.720.524/SP
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/2/2025;
AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.074.357/SP
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
30/10/2023;
AREsp n. 2.381.079/AP
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023;
STJ, AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.318.541/SP
julgado em
STJ, AgInt no ARE sp n.
relator Ministro
26/6/2023;
2.596.292/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
11/11/2024;
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.116.059/RS
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
14/9/2022;
AREsp n. 1.608.220/RJ
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
3/10/2022;
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.098.738/RS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro
9/8/2022;
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no
28/3/2017;
AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
, relator
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão quanto
ao exame da legítima expectativa de regularidade do preparo, formada pela
atuação do Tribunal de origem que intimou a complementação, recebeu a
documentação e realizou o juízo de admissibilidade sem apontar deserção.
Documento eletrônico VDA56235816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: a85e340f-7066-4041-af34-7f59b3e64fd5

Afirma que houve omissão quanto à argumentação apresentada no
agravo interno sobre a violação do
do CPC e
art. 10
quanto à aplicação do art. 932,
parágrafo único, do CPC, porque não se concedeu prazo para sanar vício formal
antes de não conhecer do recurso.
Pontua que houve omissão na valoração do documento juntado no
agravo interno que, segundo afirma, demonstraria efetivo pagamento das custas, e
não mero agendamento bancário, o que indicaria julgamento baseado em quadro
fático incompleto.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 859-862, em
que se pleiteia a rejeição dos embargos e a condenação do embargante ao
pagamento de multa, na forma do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula
n. 187 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 842-844, destaquei):

O recurso não reúne condições de êxito.
Documento eletrônico VDA56235816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: a85e340f-7066-4041-af34-7f59b3e64fd5

O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais em apelação cível nos autos de ação anulatória com perdas
e danos cujo valor da causa foi fixado em R$ 80.000,00 (fl. 24).
Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 187 do
STJ, pois, quando da interposição do recurso especial, não foi comprovado o
pagamento do preparo recursal, visto que a parte não recolhera as custas
devidas ao Superior Tribunal de Justiça.
Determinou-se, ainda no Tribunal de origem, a intimação da parte para
recolher as custas (fl. 744).
A parte recorrente, por sua vez, anexou apenas o comprovante de
agendamento do preparo (fls. 746-748). Portanto, o recurso não foi devida e
oportunamente regularizado.
É firme o entendimento do STJ de que a comprovação do preparo do recurso
especial se faz mediante a juntada das guias de recolhimento devidamente
preenchidas e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma legível e
visível, no momento da interposição, sob pena de não conhecimento (AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.720.524/SP
Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
5/3/2025)
Além disso, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que a juntada de comprovante de agendamento não é meio apto a comprovar
se o preparo foi efetivamente recolhido, incidindo no caso o óbice da Súmula n.
187 do STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
REsp n. 2.074.357/SP
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
30/10/2023,
3/11/2023;
no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.381.079/AP
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
2/10/2023,
4/10/2023;
AREsp n. 2.318.541/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023.
Ademais, como visto, já tinha sido oportunizada à parte a regularização
do vício junto ao Tribunal de origem, de maneira que não é possível se falar em
nova intimação (AgInt no ARE sp n.
relator Ministro Sérgio
2.596.292/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
14/11/2024)
Também, cumpre ressaltar que, consoante a pacífica jurisprudência do
STJ, a decisão de admissibilidade do recurso proferida pelo tribunal
não
a quo
tem o condão de vincular a análise da admissão do apelo nobre pelo STJ, a
quem compete o juízo definitivo acerca dos requisitos formais e do mérito do
recurso especial (AgRg no
, relator Ministro Sebastião
AREsp n. 2.116.059/RS
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
14/9/2022,
19/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.608.220/RJ
julgado em
DJe de
e AgRg no
,
3/10/2022,
5/10/2022;
AREsp n. 2.098.738/RS
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
16/8/2022)
Documento eletrônico VDA56235816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: a85e340f-7066-4041-af34-7f59b3e64fd5

Assim, considerando que a parte agravante não comprovou devidamente o
recolhimento do preparo, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu do
recurso em razão de sua deserção.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de comprovação regular do preparo mesmo após
intimação.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender a
regularidade no recolhimento do preparo e a afirmar que o Tribunal de origem
aceitou os documentos apresentados e superou a deserção.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
Documento eletrônico VDA56235816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: a85e340f-7066-4041-af34-7f59b3e64fd5

de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56235816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: a85e340f-7066-4041-af34-7f59b3e64fd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.047.242 / MG
Número Registro: 2025/0352451-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233145895005 50001405920198130643
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LELIS JORGE SILVA
ADVOGADOS : NOELI ANDRADE MOREIRA - MG062050
GIULIANE LYA MAGALHAES DA SILVA - DF039847
AGRAVADO
: ROGERIO LEONEL DA COSTA
ADVOGADOS : YURI MACHADO CASTELAR BRITO - MG063642
DÉCIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - MG081051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LELIS JORGE SILVA
ADVOGADA
: GIULIANE LYA MAGALHAES DA SILVA - DF039847
EMBARGADO : ROGERIO LEONEL DA COSTA
ADVOGADOS
: YURI MACHADO CASTELAR BRITO - MG063642
DÉCIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - MG081051
TERMO
Documento eletrônico VDA57079455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:47
Código de Controle do Documento: 29d3a085-dd4b-427a-866e-978c0626a912

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:47
Código de Controle do Documento: 29d3a085-dd4b-427a-866e-978c0626a912